Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005315-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (AGRAVANTE), DEOLINO DIAS ROSA - CPF: 040.968.431-72 (AGRAVADO), IVONE CLAUDIO ROSA - CPF: 284.492.901-04 (AGRAVADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (AGRAVADO), JANAINA SOUZA ROCHA - CPF: 027.032.171-37 (AGRAVADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONCESSÃO DO

EFEITO SUSPENSIVO. ARTS. 300 E 919, §1o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO
DEMONSTRADA
POR CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS À TRANSFERÊNCIA PARCIAL DO IMÓVEL. PERIGO DE DANO CONFIGURADO DIANTE DO RISCO DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS E DE AGRAVAMENTO ECONÔMICO, COM REFLEXOS NA OBTENÇÃO DE CRÉDITO PARA A ATIVIDADE AGRÍCOLA. GARANTIA DO JUÍZO POR IMÓVEL RURAL

OBJETO DO CONTRATO
.
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que atribuiu efeito suspensivo à execução, à vista da presença dos requisitos da tutela de urgência e da garantia do juízo por imóvel objeto do contrato executado, com avaliação superior ao débito.

2.
A agravante alega que não estão presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sobretudo por ausência de garantia idônea do juízo
.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se
estão cumulativamente preenchidos os requisitos do
s
art
s
.
300 e
919, § 1o, do CPC,
quais sejam:
a probabilidade do direito
,
o perigo de dano e a garantia da execução.

III. Razões de decidir

4.
A probabilidade do direito decorre de cláusula contratual que condiciona o pagamento das parcelas seguintes à transferência de parte do imóvel, tornando plausível a controvérsia sobre a exigibilidade do crédito até o implemento dessa condição
.

5.

O perigo de dano decorre do risco de constrições patrimoniais de difícil reversão, com impacto econômico imediato, agravado por restrição cadastral de um dos executados que compromete suas atividades e acesso a
créditos
.

6.
A garantia do juízo resta satisfeita com a indicação do imóvel rural matriculado sob no 10 no CRI de Guiratinga/MT, bem que se vincula ao próprio negócio jurídico subjacente e preserva a utilidade da execução, assegurando reversibilidade prática caso os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige requerimento do embargante e a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

2. Demonstrada, em juízo de plausibilidade, controvérsia relevante sobre a exigibilidade do crédito, somada ao risco de constrições patrimoniais e à oferta de bem imóvel idôneo à garantia da execução, impõe-se a manutenção da suspensão dos atos executivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1013888-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025, DJE 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
DILMA DIAS DE BARROS MARINHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Guiratinga
/MT, n
os

Embargos à execução
no
1001310-59.2025.8.11.0036
,
opostos
por

DEOLINO DIAS ROSA, IVONE
CLAUDIO ROSA, ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA, JANAINA SOUZA ROCHA CLAUDIO
.

A decisão
recebeu os Embargos
à

execução
com efeito
suspensivo,
ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 919, §1o do CPC
e deferiu a antecipação de tutela, determinando a imediata suspensão da
E
xecução no 1000959-86.2025.8.11.0036 até o julgamento final dos presentes embargos

(id.
222028602
,
Pje
de origem
).

A
agravante
defende
a
necessidade de
reforma
r
a decisão,
pois

ausente
os requisitos do art. 919, §1o, do CPC,
uma vez que a suspensão do cumprimento do título seria medida excepcional e dependeria, cumulativamente, de garantia do juízo, probabilidade do direito, relevância da fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não
restou
demonstrado, sobretudo porque os embargantes não oferta
ram
garantia idônea.
Sustenta
que a paralisação prematura do feito, sem amparo legal, esvazia a utilidade do título e favorece indevidamente o devedor.

R
equer o provimento do recurso para
determinar o prosseguimento da execução, bem como a condenação dos agrav
a
dos em custas e honorários recursais
(id.
345223850
).

A
tutela recursal

foi indeferida
(id.

345293354
).

Os
agravad
os

requerem o não provimento do Agravo
,
com a consequente manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução
(id.
350752876
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
se
restringe à
decisão
que concedeu o
efeito suspensivo aos
E
mbargos à execução,
e
suspen
deu
a Execução até o julgamento dos embargos.

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos
à
execução
não opera de pleno direito, mas pode ser deferida quando houver
requerimento do embargante, estiverem demonstrados os requisitos da tutela provisória e a execução se encontrar garantida, nos termos do
s

art
s
.
300 e
919, § 1o, do Código de Processo Civil.

O
art. 300, do Código de Processo Civil,
condiciona à
concessão da tutela de urgência
à
presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Outrossim, o art. 919, § 1o, do CPC, estabelece que além dos requisitos da tutela provisória de urgência, a execução deve estar garantida por penhora, caução ou depósito.

No caso, a
probabilidade do direito encontra respaldo nos document
os
apresentados nos embargos, especialmente no contrato particular de compra e venda do imóvel rural firmado entre as partes
, no qual
a cláusula quarta, parágrafo primeiro, expressamente condiciona o pagamento da terceira prestação e das subsequentes à transferência de parte do imóvel aos compradores
:

“o pagamento da terceira prestação e demais, fica condicionado a transferência de parte do imóvel descrito na Cláusula Primeira, para o nome dos compradores da matrícula 10 que se encontra liberada no cartório para transferência.”

Essa
estipulação confere
, nesta fase de cognição,
plausibilidade à tese de inexigibilidade do crédito, ao menos enquanto persistir controvérsia relevante sobre o implemento da condição contratualmente prevista.

De igual modo,
mostra
-se
presente o perigo de dano
, visto que a
continuidade dos atos executivos, enquanto pendente discussão acerca da exigibilidade do título, é apta a desencadear constrições patrimoniais de difícil ou incerta reversão, com repercussões imediatas sobre a esfera jurídica dos executados/embargantes.

Som
e
-se a isso
à
restrição cadastral incidente sobre um dos
agravados
(id.
212745977
,
Pje
de origem)
, circunstância que compromete o regular desempenho de atividade agrícola e a própria obtenção de recursos necessários à produção, evidenciando risco de dano e de agravamento de situação econômica antes do pronunciamento definitivo sobre a validade e exigibilidade da obrigação.

Por fim, a garantia da execução igualmente se encontra satisfeita
, uma vez que os agravados
oferta
ram
o imóvel rural objeto da matrícula no 10
,
do CRI de Guiratinga/MT, atende
ndo
à finalidade do art.
919, § 1o, do CPC, pois preserva a utilidade do processo executivo e assegura

a reversibilidade prática da medida, caso os embargos venham a ser rejeitados.

Além do mais,
o contrato
de compra e venda de imóvel
prevê cláusula de garantia real incidente sobre o referido imóvel
(cláusula quarta, parágrafo segundo)
, circunstância que reforça a idoneidade da garantia ofertada e
demonstra
o interesse recíproco das partes quanto à vinculação do bem ao adimplemento da obrigação
.

Nessa perspectiva, não se vislumbra a alegada desproteção do crédito, mas, ao contrário, uma ponderação adequada entre efetividade executiva e prevenção de danos potencialmente gravosos decorrentes de execução fundada em título cuja exigibilidade está sob impugnação consistente.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais, é cabível a manutenção da suspensão da execução, conforme entendimento destaCâmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1o DO ART. 919 C/C OS DO ART. 300, AMBOS DO CPC. JUÍZO GARANTIDO. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento:O efeito suspensivo aos Embargos à Execução pode ser concedido quando presentes cumulativamente os requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

(TJ-MT1013888-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025)

Assim, verificada
a plausibilidade
d
os embargos, o risco concreto associado ao prosseguimento dos atos executivos e a garantia suficiente do juízo legitimam a manutenção do efeito suspensivo conferido.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026